Tribunal: STF
Processo: RE 94464
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). TAXA DE
MELHORAMENTO DOS PORTOS. ISENÇÃO. - PROPOSIÇÕES DO ACÓRDÃO PARADIGMA
QUE NÃO SE ENTRECHOCAM COM A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.